Tribunal: TJBA
Processo: 8003106-36.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003106-36.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISAC SANTOS PINHEIRO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE EFETIVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - AFASTADO O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU UTILIZOU ARMA DE FOGO – ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º-A – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – REÚ REINCIDENTE - DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA COM RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACUSADO QUE REPRESENTA RISCO À ORDEM PÚBLICA – NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO. Caso em exame I - Trata-se de Apelação interposta pelo réu, que foi condenado pela prática do crime de roubo previsto no art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. De acordo com a denúncia, o Apelante, com emprego de arma de fogo, roubou os aparelhos celulares de duas vítimas, ameaçando-as com o referido artefato bélico. Questões discutidas II - Discute-se a legalidade da realização do reconhecimento do réu em sede de inquérito e a aplicação do princípio do in dubio pro reo como forma de absolvição. Além disso, pleiteia-se a desclassificação da conduta do réu para o delito de furto, a redução da pena base e o abrandamento do regime de cumprimento. Igualmente, questiona-se a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, discute-se o direto de recorrer em liberdade. Razões de decidir III – Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença decorrente de suposta ilegalidade referente a não realização do procedimento investigativo de reconhecimento do acusado. Isso porque, embora a identificação do réu tenha sido realizada por meio da comparação de fotografias na delegacia, as duas vítimas foram capazes de reconhecê-lo naquela ocasião. Além disso, as ofendidas o reconheceram presencialmente em audiência. Assim, ainda que o reconhecimento previsto no art. 226 do CPP não tenha sido realizado na fase inquisitiva de acordo com os parâmetros indicados no referido dispositivo legal, é válido esclarecer que a autoria delitiva foi desvendada por vasta prova oral, colhida inicialmente através de depoimentos na fase inquisitiva e corroborados em audiência sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se vislumbra motivação capaz de ensejar a nulidade indicada pelo Apelante. A materialidade e a autoria do crime estão evidenciadas nos consistentes depoimentos prestados em inquérito e corroborados em audiência pelas vítimas. As ofendidas, em juízo, descreveram com detalhes toda a sequência de atos que culminou na consumação do roubo. Afirmaram que o Recorrente estava portando um volume que parecia ser uma arma de fogo e anunciou o assalto, fazendo com que elas entregassem os aparelhos celulares, o que afasta possibilidade desclassificação da conduta do acusado para o delito de furto, pois caracterizada a grave ameaça exercida com o referido armamento. Nesse sentido, há evidências colhidas na fase inquisitiva, as quais são reforçadas por prova oral colhida em juízo, demonstrando que o réu fez uso de arma de fogo para praticar o roubo, de modo que a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A do CP é pertinente ao caso em apreço. O MM. Juízo a quo fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão. Na segunda etapa dos cálculos, o MM. Juízo a quo, acertadamente, reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as, de forma que a pena permaneceu no referido patamar. No terceiro estágio da mensuração, diante da constatação do emprego de arma de fogo, o que facilitou a consumação do roubo e atemorizou ainda mais as vítimas, promove-se a reforma da sentença, elevando a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços) (art. 157, §2º-A, inciso I), o que resulta em uma pena de 7 (sete) anos de reclusão. Em relação ao concurso formal, a fração de aumento selecionada pelo MM. Juízo a quo, qual seja, 1/6 (um sexto) está devidamente justificada, pois, como visto, foram praticados dois roubos, de modo que o índice de elevação da reprimenda restou fixado no patamar mínimo previsto em Lei. Assim, a sanção definitiva deve ser estabelecida em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Quanto ao regime de cumprimento, tendo em vista a quantidade de pena estabelecida (superior a quatro anos) e o fato de o réu ser reincidente, ratifica-se o raciocínio do MM. Juízo a quo, devendo o cumprimento de pena ser iniciado sob a modalidade fechada, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal. Quanto à revogação da prisão preventiva, trata-se de crimes de roubo praticados em concurso formal, em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os crimes é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar a ser cumprida em regime fechado. Ademais, registrou-se que o réu é reincidente, revelando o risco que a liberdade do acusado representa à ordem pública sob a perspectiva de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não lhe assiste o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP. Dispositivo e Tese Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso acusatório nos termos acima delineados. Teses de Julgamento: Afastada a alegação de nulidade da sentença decorrente de suposta ilegalidade referente a não realização do procedimento investigativo de reconhecimento do acusado, posto que a identificação foi efetivada por outros meios de prova. Afastado o pedido de absolvição, pois a autoria e a materialidade estão comprovadas por meio de prova oral colhida em audiência. Manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena devido à reincidência do réu. Manutenção da prisão preventiva em virtude de a liberdade do acusado representar risco à ordem pública. NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO. AP. 8003106-36.2024.8.05.0078- EUCLIDES DA CUNHA/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003106-36.2024.8.05.0078 da Comarca de Euclides da Cunha/BA, sendo Apelantes e Apelados ISAC SANTOS PINHEIRO e o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em negar provimento ao recurso interposto pela defesa e conferir provimento ao recurso interposto pela acusação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator